Tribunal: STF
Processo: RE 1319358
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (fl. 100, Vol. 9):
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. APOSENTADORIA. REVISÃO DE PROVENTOS. CARGO EM COMISSÃO NA ESFERA FEDERAL. JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS. APOSENTADORIA APÓS EMENDA À LODF Nº 80/2014. 
    1. A servidora pública distrital, aposentada em cargo efetivo com jornada de 30 horas semanais, não tem direito subjetivo ao recálculo dos proventos de aposentadoria pela jornada de 40 horas exercida em cargo federal em comissão.
    2. A emenda nº 80/2014 à LODF excluiu os §§ 3º a 8º do art. 41, remetendo à legislação complementar a regulação da matéria. A lei complementar vigente (LC 769/2008) não prevê cálculo de proventos de servidor público com base na jornada exercida nos últimos três anos.
    3. A regra da contagem de tempo de contribuição prestado a unidades federativas diversas não ampara o suposto direito, pois tempo de contribuição não se relaciona a jornada de trabalho.
    4. Considerando que a lei de regência da categoria funcional institui a jornada de trabalho em 40 horas semanais e autoriza redução para 30 ou ampliação para 40 e que foi exercida essa faculdade legal para reduzir para 30 horas, ocorrendo a aposentadoria sob esse estado de direito, os proventos devem ser calculados com base na jornada de 30 horas.
    5. As normas distritais que regulam o exercício de cargo em comissão distrital não se aplicam a cargo em comissão da esfera federal.
    6. Apelação conhecida e desprovida.”
    Opostos Embargos de Declaração (fl. 107, Vol. 9), foram rejeitados (fl. 134, Vol. 9).
    No apelo extremo (fl. 145, Vol. 9), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, a parte recorrente sustenta violação ao art. 40, §§ 3º, 4º e 9º, da Constituição Federal, bem como à Súmula 359/STF, pois: (a) a despeito de ter ocupado diversos cargos em comissão na esfera do Governo Federal e, desde 27/5/1992 ter recebido a sua remuneração equivalente à jornada de trabalho de 40h semanais, e ter contribuído para o regime de previdência com base na referida carga horária, no mês de maio de 2015, faltando um ano para a sua aposentadoria, o Distrito Federal reduziu a carga horária de trabalho no âmbito distrital para 30h semanais; todavia, a servidora continuou laborando para a União em regime de dedicação exclusiva (40h semanais); (b) em razão da redução da carga horária de trabalho no âmbito distrital, “a aposentadoria da servidora foi calculada com base nas 30h semanais e não na jornada de 40h efetivamente exercida no âmbito federal (...), o que vem lhe causando sérios prejuízos de ordem financeira” (fl. 147, Vol. 9); (c) o ente distrital não observou que, antes da redução da jornada de trabalho no âmbito do Distrito Federal (maio de 2015), “já havia cumprido os requisitos para a aposentadoria voluntária com proventos integrais com base na jornada1 de 40 horas semanais efetivamente exercida, isso porque, ingressou nos quadros de servidores públicos do Distrito Federal em 22.10.1984, tendo completado 30 anos de tempo de serviço e contribuição em 21.10.2014 e contava na referida data com 61 anos de idade” (fl. 147, Vol. 9); e (d) “a conduta adotada pelo Distrito Federal não pode promover a adoção de requisitos e critérios diferenciados para concessão de aposentadoria aos seus administrados, tão somente em razão dos servidores exercerem o seu labor como cedidos à esfera do Governo federal, bem como desconsiderar a lei vigente ao tempo em que o servidor público civil, reuniu os requisitos necessários para inativação e as remunerações utilizadas como base para o recolhimento das contribuições do servidor” (fl. 152, Vol. 9).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, o Tribunal de origem, com base nas peculiaridades do caso concreto e na legislação ordinária pertinente (Lei Distrital 5.190/2013; Lei Complementar Distrital 840/2011; Lei Complementar Distrital 769/2008; e Decreto Distrital 25.324/2004), manteve a sentença que julgou improcedente o pedido de revisão dos proventos de aposentadoria da parte autora, nos seguintes termos (fls. 102-104, Vol. 9):
    “Conforme relatado, a apelante ajuizou a pretensão ao recálculo dos seus proventos de aposentadoria com base na jornada de trabalho de 40 horas semanais, alegando, para tanto, que exerceu cargo em comissão na esfera federal de governo, em jornada de 40 horas, até a sua inatividade. 
    A apelante cita, como fundamentos jurídicos de sua pretensão, a correspondência do tempo de contribuição a entes federais diversos (art. 40, §9º, da CF); o cálculo de proventos dos servidores de jornada variável pela jornada predominante dos últimos três anos (art. 41, §7º, da LODF); a previsão da jornada de trabalho de 40 horas, podendo ser reduzida para 30 ou ampliada para 40 (art. 11 da Lei Distrital 5.190/2013); a jornada de 40 horas para o servidor que ocupar cargo em comissão (art. 58 da LC Distrital 840/2011) e, por fim, o cálculo do vencimento básico do servidor efetivo nomeado para cargo em comissão com base na jornada de 40 horas (art. 9º, §1º, do Decreto Distrital 25.324/2004). 
    Em que pesem os argumentos apresentados, conforme se passa a fundamentar, não lhe assiste razão. 
    A regra da contagem do tempo de contribuição prestado a esferas de governo distintas, positivada no art. 40, §9º, da CF, não tem nenhuma relação com jornada de trabalho desempenhada. 
    Tempo de contribuição é a quantidade de contribuições previdenciárias pagas para atingir o mínimo para a aposentadoria, que, no caso da autora foi de 31 anos, 6 meses e 21 dias. 
    Verifica-se que a referida norma constitucional foi observada no caso da autora, pois as contribuições pagas durante o período em que laborou para o serviço público federal foram consideradas para a aposentadoria. Do contrário, a autora não poderia nem sequer ser aposentada. 
    Em relação à norma que estabelece o cálculo de proventos dos servidores de jornada variável pela jornada predominante dos últimos três anos (art. 41, §7º, da LODF), além de não ser o caso da autora, que tinha jornada fixa (e não variável), não lhe é aplicável. É que, quando a autora se aposentou (03/05/2016), já havia sido alterada a redação do art. 41 da LODF pela emenda nº 80, de 31/07/2014. 
    O texto do art. 41 da LODF, vigente à época da aposentadoria, não contém mais os §§ 3º a 8º, conforme se pode conferir da transcrição a seguir: 
    (…)
    A norma fundamental vigente faz remissão à lei complementar. Atualmente, o regime próprio de previdência dos servidores distritais está regulado na Lei Complementar Distrital 769/2008, cujos arts. 46 a 48 estabelecem a forma de cálculo dos proventos, sem fazer menção a qualquer inclusão de valores relativos a diferença de jornada de trabalho. 
    Assim, a pretensão de recálculo deduzida nestes autos não encontra fundamento legal no invocado art. 41 da LODF, tampouco na lei complementar de regência. 
    Quanto ao argumento referente à norma que estabelece jornada de trabalho da categoria funcional em 40 horas, autorizando a redução para 30 horas ou a ampliação para 40 horas, prevista no art. 11 da Lei Distrital 5.190/2013, essa também não ampara o suposto direito da autora. 
    Se a lei estabelece jornada de 40 horas e autoriza a redução ou ampliação, é improcedente o argumento tendente a negar essa possibilidade de redução da jornada. Conforme declaração juntada aos autos pela própria autora (id 17820085), um ano antes da aposentadoria, a jornada foi reduzida para 30 horas semanais. Como não existe direito adquirido a regime jurídico, a aposentadoria e o cálculo dos proventos deram-se sob esse novo quadro jurídico. 
    Acerca do argumento de que art. 58 da LC Distrital 840/2011 estabelece a jornada de 40 horas para o servidor que ocupar cargo em comissão, importa asseverar que se os sucessivos cargos em comissão ocupados pela autora ao longo do tempo pertencem à esfera federal, obviamente o dispositivo mencionado não se aplica, pois lei distrital não regula exercício de cargo em comissão pertencente a quadro de ente federal diverso. 
    Pela mesma razão, também não ampara o suposto direito a invocada norma do art. 9º, § 1º, do Decreto Distrital 25.324/2004, que estabelece o cálculo do vencimento básico do servidor efetivo nomeado para cargo em comissão com base na jornada de 40 horas. 
    Evidentemente, o decreto se refere aos cargos em comissão no próprio órgão ou em outro órgão da estrutura administrativa distrital, tanto que nessa última hipótese, o § 3º do mesmo artigo prevê que quando for em outro órgão, este assumirá o ônus financeiro decorrente da aplicação do § 1º. 
    Verificada a improcedência das razões recursais, vale acrescentar, por fim, que a circunstância de ter a autora se aposentado com integralidade e paridade de proventos com os servidores em atividade não induz, por si só, o direito ao recálculo dos proventos com base na jornada de 40 horas semanais, mesmo porque o cargo efetivo em que se deu a aposentadoria tinha, à época, a jornada de trabalho de 30 horas semanais. 
    Se a autora desempenhava jornada superior à de seu cargo efetivo, isso ocorria por força do cargo federal em comissão, e por essa jornada estendida, a autora auferia remuneração. E essa remuneração não pode ser considerada para cálculo de proventos de aposentadoria, por vedação do art. 47 da LC Distrital 769/2008: “É vedada a inclusão, nos benefícios de aposentadoria e pensão, para efeito de percepção deles, de parcelas remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho, de função de confiança, de cargo em comissão ou do abono de permanência de que trata o art. 45.” 
    Em conclusão, conforme fundamentado, os argumentos elencados pela apelante não geram o direito ao recálculo dos proventos com base na jornada de 40 horas semanais. 
    Ademais a integralidade e a paridade, por si sós, não amparam, tampouco, o suposto direito. Logo, a improcedência do pedido é medida que se impõe.” 
    Assim, para se concluir de modo contrário ao entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessária a incursão em legislação infraconstitucional local, bem como o revolvimento do conteúdo probatório dos autos, providências vedadas nesta sede recursal em face dos óbices previstos nas Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário) e 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).
    Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR MUNICIPAL. REVISÃO DE PROVENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.113.893-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 22/8/2018)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de maio de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente